Tribunal: TJMT
Processo: 1005503-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005503-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ADRIANA PEREIRA COELHO - CPF: 024.712.121-58 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, V, DO CPP)
– A) PACIENTE GENITORA DE 04 (QUATRO) FILHOS MENORES (12 ANOS) E ALEGA SER A ÚNICA RESPONSÁVEL POR ELES – IMPROCEDÊNCIA – HC COLETIVO DO STF N. 143.641/SP – DIREITO NÃO É ABSOLUTO, DEVENDO SER ANALISADO CADA CASO – OS INFANTES ESTÃO AOS CUIDADOS DOS AVÓS (MATERNO E PATERNO) – ENVOLVIMENTO DA BENEFICIÁRIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À TRAFICÂNCIA (COMANDO VERMELHO), ALÉM DE USUÁRIA DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – INFANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – B) ACUSADA ALEGA ESTAR GESTANTE – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO COMPROVADO A GRAVIDEZ COM DOCUMENTOS VÁLIDO JURIDICAMENTE – FATO NOVO – NÃO APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – C) ALEGA PROBLEMAS DE SAÚDE (DEGENERAÇÃO DOS PULMÕES E PROBLEMAS CARDIOVASCULARES) – INADMISSIBILIDADE –
NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU FISIOTERAPÊUTICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– D) ALEGA ESTAR SEGREGADA CAUTELARMENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL LOCALIZADA EM OUTRO MUNICÍPIO, SENDO DISTANTE DE QUALQUER APOIO FAMILIAR – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO TIDO COMO COATOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

In casu
, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, além de usuária de droga, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).

Inviável análise de tese nova, suscitada a esta Corte, se juiz de primeiro grau não foi submetido à apreciação da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Adriana Pereira Coelho
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
do Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 05/12/2022, foi expedido mandando de prisão preventiva da paciente, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/2006) e organização criminosa (lei n. 12.850/2013).

Relata que a prisão teria ocasionado diante uma investigação, eis que foi constatado o nome da beneficiária em um caderno de anotações referente a pagamentos destinados ao crime organizado, e considerando que a mesma possui passagem pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Alega que a decisão da Autoridade Judiciária não está embasada em fundamentação idônea.

Declara na impetração que:
“
a Paciente, ainda, usuária de maconha, conseguiu se livrar da dependência do CRACK, mas, o efeito no organismo pelo uso crônico, foi a degeneração dos pulmões, problemas cardiovasculares. Ainda, durante a pandemia, positivou para covid e restou sequelas, que, hoje, com 30 % do uso do pulmão, é acometida de tosses e falta de ar. A manutenção do encarceramento acautelatório só traria desconforto e aumento dos problemas de saúde.”

Sustenta que a custodiada é genitora de 04 (quatro) filhos menores, sendo:
Kauã Vinicius Coelho
(DN. 11/08/2012 – 11 anos),
John Kennedy Dias
(DN. 06/01/2014 – 9 anos),
Kaiq Gabriel Pereira Coelho Souza
(DN. 14/07/2015 – 8 anos) e
Edwardy Gael Pereira Cardoso
(DN. 13/02/2022 – 1 anos) e, atualmente grávida de 03 (três) meses.

Pondera que a paciente é a única responsável pelos 04 (quatro) filhos, todos menores de idade e, o pai (Shaydy Anibal Cardoso da Silva), se encontra segregado na Penitenciária de Primavera do Leste/MT. Desse modo, nos termos dos art. 318, art. 318-A e Art. 318 – B, do CPP, a mesma faz jus a substituição da segregação por prisão domiciliar.

Por fim, relata que o complexo prisional para as mulheres no Município de Primavera do Leste/MT, são encaminhadas para o presídio de Rondonópolis/MT, ficando a beneficiária longe de qualquer apoio familiar.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, a paciente
Adriana Pereira Coelho
, substituindo a prisão preventiva por domiciliar (art. 318 do CPP) ou, aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. (Id. 162083685)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
163061668
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
163154170)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Hélio Fredolino Faust
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 165516673):

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – CV/MT – DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRESENTES PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – A PRESENÇA DE UM DOS PRESSUPOSTOS ((OU ATÉ MESMO DE TODOS) DO ART. 318 DO CPP NÃO ASSEGURA À PACIENTE, AUTOMATICAMENTE, O DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – A “POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, PRESO PREVENTIVAMENTE EM COMARCA DIVERSA DAQUELA NA QUAL RESIDEM SEUS FAMILIARES, DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, CAPAZ DE VERIFICAR SE O DESLOCAMENTO DO PRESO CAUSARÁ TRANSTORNOS À INSTRUÇÃO E À MARCHA REGULAR DO PROCESSO” (STJ, 311917/MG). - O
PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriana Pereira Coelho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontando como coator.

Inicialmente, verifica-se que a paciente foi presa preventivamente, diante seu suposto envolvimento com crime tráfico
(art. 33 da lei 11.343/2006) e organização criminosa (lei n. 12.850/2013).

Busca-se, no presente
writ
, a concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar mediante aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) em favor da beneficiária, ante a falta de fundamentação idônea da Autoridade Judiciária, apontada aqui como coatora.

Além disso, alega que a paciente faz jus a prisão domiciliar, por ser genitora de 04 filhos menores de 12 (doze) anos, inclusive, grávida de 03 (três) meses, sob argumento de sua imprescindibilidade aos cuidados dos infantes.

Extrai-se do relatório de investigação policial que:
“[...] Adriana P
ereira Coelho, filha de Josefa Ferreira da Silva, nascida em 29.06.1991.
Exerce a função de traficante através das chamadas “lojinhas”.
Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros, bem como das lojinhas de venda de droga da Facção (boca de fumo fixa) e, entre elas, a de
Adriana associada ao pagamento mensal da taxa como lojista vendedora de drogas.
Conforme informações de Investigações anteriores e Registros do Banco de Dados da Polícia Civil de Mato Grosso através do Sistema Geia/Vínculum, pode-se indicar que Adriana trata-se de Adriana Pereira Coelho. Ademais,
Adriana Pereira Coelho possui considerável histórico criminal no tráfico de drogas.
O pagamento pela concessão de venda de drogas da Facção demonstra o vínculo de Adriana com a Organização Criminosa. (Id. 100389616 – p. 79)”

Denota-se relatório investigatório que, em tese, a beneficiária exercia função de traficante (denominada “lojinhas”) da Facção Comando Vermelho – CVMT, sendo indicado através de anotações em um caderno apreendido em poder do líder local da organização criminosa, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Léo do Chevette.

Logo constata-se, em consulta ao histórico criminal da paciente, foram localizadas várias passagens pelo crime de tráfico de drogas.

À vista disso, Autoridade Judiciária, decretou a prisão preventiva da beneficiária Adriana Pereira Coelho e entre outros investigados,
visando preservar a ordem pública e assegurar a instrução criminal,
nos termos do art. 312 do CPP, considerando que a investigada possui condenação por crime de tráfico e, em tese, ser integrante da Facção Criminosa, denominada “Comando Vermelho – CV/MT, podendo ocasionar embaraços no decorrer da investigação, caso estiver solta.

Consta na decisão que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“Vistos.

Cuida-se de representação por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos formulada pela Policia Civil em desfavor de Leandro Miranda dos Santos e demais suspeitos indicados na inicial (id. Num.100389616).

Aduz suscintamente que o Núcleo de Inteligência Policial constatou que os suspeitos fazem parte de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e que atualmente comandam o tráfico de drogas nesta cidade.

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido acima, ante as razões descritas no id. Num. 103581300.

É o relato.
Decido
.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais
passo
a apreciar.

Primeiramente, verifico que a
autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho,
os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo,
notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os
investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor,
para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados
constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado
(certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).

Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

[...]

Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a
conveniência da instrução criminal
.
[...]

Ante o exposto,
defiro
a representação formulada pela autoridade Policial e
decreto a prisão preventiva

dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria,
como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
nos termos do art. 312 e ss. do CPP. [...]
69) Adriana Pereira Coelho, vulgo “Cunhada Adriana”
[...]” (Id. 104057236 – p 15)

Logo, informações foram prestadas pela Autoridade Judiciária, apontada no presente caso como coatora. Vejamos:

“[...] Segundo consta dos autos de n° 1008019-15.2022.8.11.0037, a prisão preventiva de ADRIANA foi decretada no dia 29/11/2022 na decisão encartada sob o ID 104057236.

Verifica-se dos autos de n° 1001153-54.2023.8.11.0037 que a denúncia foi oferecida em 14 (quatorze) peças diferentes em virtude da expressiva quantidade de acusados, os quais somam cerca de 140 (cento e quarenta), no dia 21/03/2023. ADRIANA foi denunciada na exordial de número 03 (ID 113034028) como incursa no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013.

As denúncias ainda não foram recebidas por este juízo em decorrência do desmembramento determinado no despacho de ID 113598483, cuja situação há de ser analisada individualmente de cada denunciado, para fins de recebimento de denúncia e manutenção de prisão preventiva, o que leva tempo razoável. Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.” (Id. 164992171)

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar, que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado no caso em apreço.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Sendo assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para
preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Compulsando os autos, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a beneficiária, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade, considerando seu histórico criminal voltada para prática do crime de tráfico, no qual está sendo investigada e, incluindo, em preservar o instrução criminal e a assegurar a futura e possível aplicação da lei penal.

Ademais, frisa-se ainda, que a segregação cautelar tem objetivo de evitar que a paciente no decorrer da investigação possa ocasionar algum embaraço, bem como, constranger testemunhas, pois, em tese, é membro de uma facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”, sendo conhecida publicamente, representando alto grau de periculosidade, temor perante toda a sociedade. Desse modo, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no art. 319 do CPP, pelo menos por esse momento.

Nesse sentido
:

“[...]Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...] (N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Noutro giro, a paciente formula pela concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, sob alegação de
ser genitora de 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos, conforme certidão de nascimento constantes nos autos e, ainda, grávida de 03 (três) meses.

Alega ser a única responsável pelos os infantes, sendo que o genitor se encontra segregado no estabelecimento prisional do Município de Primavera do Leste/MT.

Verifico que o pedido formulado não merece acolhimento. Explico.

Inicialmente, importante frisar, que a Suprema Corte (STF), ao julgar
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP
, concluiu que a norma processual prevista no art. 318, IV e V, do CPP, alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de criança e deficientes, o salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Ademais, o posicionamento das Cortes Superiores, tal benefício não é aferido como um salvo-conduto para todas as mães que possuem filhos menores de 12 anos, ou seja, a concessão se enquadra em situações excepcionalíssimas, no qual deverá expor de forma fundamentada.

Além do mais, não se pode descredibilizar que a segregada possui histórico na prática do delito de comercialização de entorpecentes e, ainda, haver fortes indícios de integrar em organização criminosa, denominada “Comando Vermelho-MT”, sendo considerada uma das maiores facções do território brasileiro, sendo notoriamente conhecida pela “produção industrial de crimes”, representando alta periculosidade e violência exacerbada, o que causa grande temor em toda sociedade.

Desse modo,
considerando que a paciente é dependente química, além de fortes indícios de integrar facção criminosa, altamente perigosa e, em tese, possuir função de traficante que, muitas vezes, a comercialização é realizada dentro do próprio lar, evidencia-se que a presença da genitora se demonstra totalmente contrária aos interesses de proteção integral aos infantes, conforme assegurar a Carta Magna brasileira de 1988,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Vale salientar ainda, que a beneficiária não juntou aos autos, nenhum meio probatório válido juridicamente, para comprovar que os infantes se encontram desamparados, pelo ao contrário, pois, conforme suscitado no
writ
, os menores estão sob os cuidados dos avós (materno e paterno).

Nesse sentido:

“[...] O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.
In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).Igualmente, inviável a substituição da prisão por domiciliar, se não restou comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, ou, ainda, que a unidade prisional não possui condições de prestar atendimento necessário a custodiada, que se submeteu a recente cirurgia de rinoplastia. (N.U 1006102-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

“[...] A contumácia na prática do delito de tráfico de droga e a situação de risco que demonstra que os infantes estão submetidos, justificando ser imperioso manter a prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública que obsta a revogação da custódia ou sua substituição por outra cautelar, com, ou sem monitoramento eletrônico. (N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”

No que tange sobre a gravidez da segregada, também não trouxe aos autos documentos que possa ser reconhecido juridicamente, que a gestação existe ou até mesmo persiste.

Inclusive, em caso da existência da gestação, inexiste nos autos alguma comprovação que o estabelecimento prisional não está apto a lhe fornecer acompanhamento médico ou atendimento ambulatorial, ou qualquer outro procedimento que necessitará na fase gestacional.

Nesse contexto:

“[...] a mera alegação de que a paciente necessita de cuidados com a gravidez, bem como de seus filhos menores, não é elemento justificador e capacitador para obtenção do benefício legal, se a autoridade judiciária de origem justificou que existe a possibilidade de reiteração delitiva (...) o que reforça a necessidade do decreto prisional para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.” (N.U 0072717-71.2016.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016)”

Como não bastasse, não verifico que essa tese foi encaminhada ao magistrado singular, o que impede que esse Tribunal analise nesse ponto, sob pena de supressão de instância.

Quanto a alegação que a segregada possui problema de saúde (degeneração dos pulmões e problemas cardiovasculares), também não merece acolhimento, pois, não demonstrou nos autos, com nenhum documento hábil que possa comprovar, juridicamente, o extremo risco que representa para sua saúde em mantê-la segregada em estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

“ [...]A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver acometido de doença grave e restar comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.” (HC NU 1000687-74.2023.8.11.0000) [...](N.U 1024041-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

“[...] Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que não se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e impossibilitado de receber tratamento no estabelecimento prisional. (N.U 1004105-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”

Por fim, relata que o complexo prisional para as mulheres do Município de Primavera do Leste/MT, são encaminhadas para o presídio de Rondonópolis/MT, ficando a beneficiária distante de qualquer apoio familiar.

Destaca-se, que a eventual análise em relação a possível transferência de estabelecimento prisional, configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, pois, não se constata nos autos nenhum pedido ou análise neste aspecto.

Nesse sentido:

“[...] É inviável, no juízo ad quem, a apreciação de teses relacionadas a questões não apreciadas no juízo de origem, por constituir notória supressão de instância. (N.U 1003877-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Por todo exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriana Pereira Coelho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023